Tribunal: TJMT
Processo: 1023152-48.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023152-48.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDRE PEREIRA NEVES - CPF: 026.529.591-23 (RECORRENTE), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDINOR MESSIAS RODRIGUES - CPF: 496.111.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA DE SOUSA MADUREIRA - CPF: 052.809.871-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 037.313.381-22 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA TAYANE DA SILVA FRANCA - CPF: 046.102.321-03 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 060.350.141-94 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZAMARY ALMIRA DE FIGUEIREDO (TERCEIRO INTERESSADO), TALYS JOSE SANTANA ABRANJES - CPF: 067.269.031-46 (TERCEIRO INTERESSADO), VIRGINIA MARQUES FONSECA (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON BAMBIL DA SILVA - CPF: 916.550.561-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1023152-48.2021.8.11.0000

RECORRENTE: ANDRE PEREIRA NEVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA – RÉU QUE SUSPOSTAMENTE DESFERIU 15 GOLPES DE FACA CONTRA VÍTIMA DESARMADA – RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – CRIME COMETIDO SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO, APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTE TRIBUNAL – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA QUE DEVE SER APRECIADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O RÉU NÃO ACEITAVA O NOVO RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-NAMORADA – PROVAS MÍNIMAS QUE INDICAM TER A VÍTIMA SIDO GOLPEADA INOPINAMENTE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DAS QUALIFICADORAS AO CONSELHO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE, COM REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – INVIABILIDADE – LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA RECONHECIDA EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS PELO TRIBUNAL – PRISÃO TAMBÉM MANTIDA PELO STJ –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A tese de legítima defesa somente deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de modo indene de dúvidas, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação.”
(TJMT, RSE 135948/2017)

A alegação de que o réu teria cometido o delito “sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima”, constitui causa de diminuição de pena, cuja matéria deve ser submetida e apreciada pelo Tribunal do Júri.

A exclusão de qualificadoras, na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos.

Se a legalidade da prisão preventiva do agente foi reconhecida tanto pelo Tribunal Estadual quanto pelo STJ, em julgamentos de
Habeas Corpus
, não há falar em “concessão do direito de recorrer em liberdade”, nos autos do Recurso em Sentido Estrito.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1023152-48.2021.8.11.0000

RECORRENTE: ANDRE PEREIRA NEVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ANDRE PEREIRA NEVES, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal do Júri – art. 121, § 2º, II e IV, do CP.

O recorrente sustenta que: 1)
“não tinha a intenção de causar qualquer mal a vítima, mas de apenas repeli-lo”
; 2) cometeu o delito sob o domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima, de modo que
“o magistrado deve, obrigatoriamente, minorar a pena, de um sexto a um terço, percentual de acordo com a maior ou menor intensidade da situação em que estava envolvido”
; 3)
“se faz imprescindível o afastamento das qualificadoras, pois, não trata-se de motivo fútil e não houve recurso que impossibilitou a defesa do ofendido”
; 4) tem o direito de recorrer em liberdade, justificando a revogação da sua custódia preventiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da sentença.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1023152-48.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia acusatória que o réu, ao visualizar fotos publicadas em redes sociais pela sua ex-namorada anunciando o seu novo relacionamento amoroso com a vítima Jefferson Bambil da Silva, imediatamente armou-se com uma faca [grande], saiu da sua residência e foi ao encalço de ambos [os quais estavam na casa de uma amiga], quando então, ao encontrá-los, desceu do carro com a arma branca em mãos e foi rapidamente em direção à vítima Jefferson, sem possibilitá-lo defender-se, passando a desferir inúmeros de golpes de faca por todo o seu corpo, o que ocasionou a sua morte,
in verbis
:

“Consta nos autos que no dia 21/04/2021, na Rua C, casa nº 173, Bairro Dinalva Muniz, nesta cidade, a vítima Jefferson Bambil da Silva recebeu diversos golpes de arma branca, do tipo FACA, em especial no tórax, abdômen, braços e deltoide, os quais lhe causaram anemia aguda por hemorragia interna e externa, que fora a causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Necrópsia de mov. Num. 54583282.

Apurou-se que o denunciado ANDRÉ PEREIRA NEVES, acima qualificado, agindo com nítido animus necandi (vontade assassina) foi o autor das facadas desferidas na vítima Jefferson Bambil da Silva.

O crime fora praticado por MOTIVO FÚTIL, posto que o denunciado André não aceitava o fato da vítima Jefferson estar relacionando-se com sua ex-namorada, a Sra. Fernanda Souza Madureira, e não aceitou uma postagem feita por Fernanda em rede social, de uma foto dela com a vítima Jefferson anunciando o relacionamento entre eles, o que o motivou a praticar o crime em tela.

O crime fora praticado, ainda, mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, consistente na SURPRESA. Após ver a postagem feita por Fernanda, o denunciado fora até onde ela e a vítima estavam. Chegou no local de carro e, incontinenti, “pulou em cima de Jefferson” (sic) desferindo-lhe inúmeros golpes de faca, retirando-lhe qualquer chance de reação.”

O Laudo Pericial nº 010396/2021 – Necrópsia – atestou que a vítima apresentava inúmeros ferimentos [aproximadamente 15 golpes, de entre 1 a 7,5 centímetros], em diversas regiões do corpo, provocados por instrumento contundente.

Na delegacia, a ex-namorada do réu, Fernanda Sousa Madureira, declarou que, no dia dos fatos,
“aceitou o pedido de namoro de JEFFERSON”
e publicou em
“sua rede social que estavam namorando”
, quando então,
“passados alguns minutos da postagem”
, o réu chegou ao local [onde estava com a vítima] e
“pulou em cima de JEFFERSON, passando a desferir golpes de faca nele”
. Destacou que a vítima,
“quando se deparou com ANDRÉ, não teve tempo nem de se defender, pois foi muito rápida a ação”
. Revelou, ainda, que tinha
“falado com ANDRÉ por mensagem horas antes do fato”
, pedindo
“para que o mesmo a deixasse em paz para ser feliz”
. Ressaltou que, desde a época em que se relacionava com o réu, o mesmo já apresentava descontrole emocional e possessividade [
“era uma pessoa demoníaca”
;
“era uma pessoa possesiva”
], tendo, inclusive, ameaçado ela e
“outras pessoas”
. Afirmou que
“já tinha sugerido a ANDRÉ que ele se tratasse (...), porém, não quis se submeter a qualquer tratamento”
.

Na sentença de pronúncia, o magistrado singular identificou elementos que apontavam a existência do fato e os indícios de autoria, nestes termos:

“(...)
o réu, quando interrogado
, confirmou os fatos imputados, narrando que manteve um relacionamento com a Sra. Fernanda, mas não estavam mais juntos. Após uma briga do casal, recebeu ligações e mensagens provocando-o, que já estaria em um novo relacionamento. Em seguida, teria encaminhado um áudio que estaria mantendo relações sexuais com outra pessoa, inclusive encaminhando a localização de onde estaria. Narra ainda que uma pessoa encaminhou um áudio dizendo: “fica na sua aí que você perdeu”.
Em razão disso, foi até o local, munido de uma faca, mas não tinha a intenção de matar a vítima. Afirma ainda que não sabe precisar quantas facadas desferiu em face da vítima, pois perdeu os sentidos após entrarem em luta corporal
.

A testemunha Fernanda Souza Madureira
, em juízo,
confirmou que no dia dos fatos havia terminado o seu relacionamento com André
. Em seguida, foi para a casa de Poliana, porém alega que a desavença entre André e Jeferson era antiga. Alegou ainda, em primeiro momento, que não se recordava das postagens realizadas no Whatsapp, pois estava bastante embriagada, e que Poliana teria provocado André através do seu telefone celular, já que ela não gostava de André e era contra o seu relacionamento com ele. Por outro lado, em seguida,
confirmou que a própria vítima pediu para que fizesse as postagens, como prova de amor
.
Confirmou que André tinha ciúmes da sua amizade com Jeferson, desde antes do ocorrido
.

Já a testemunha Poliana de Oliveira Gonzaga
, confirmou em juízo que
presenciou os fatos e que viu André em cima de Jeferson o esfaqueando. Segundo a depoente, o motivo seria o ciúmes que André tinha de Fernanda e que esta sempre que terminava o relacionamento “ficava” com Jeferson
.

Do mesmo modo,
a testemunha Talys José Santana Abranjes
,
confirmou que estava no local dos fatos
, consumindo bebida alcoólica.
Quando menos esperavam André chegou no local e passou a desferir golpes de faca contra Jeferson,
não sabendo precisar quantos, mas que foram aproximadamente cinco.

A testemunha/informante Jessica Tayane da Silva França
,
irmã da vítima
, quando inquirida em juízo, irmã da vítima, afirmou que tomou conhecimento do ocorrido no dia seguinte aos fatos, através do status do aplicativo de mensagens Whatsapp, pois
o mesmo havia tido um relacionamento com Fernanda, mas que não sabe precisar os reais motivos que levaram o acusado a tirar a vida do Jeferson, provavelmente decorrente de ciúmes
.

A testemunha Jeferson Fernando Ferreira da Silva
, narrou que a Fernanda teria ligado após os fatos, pois era amigo de André. No dia seguinte,
o próprio acusado contou que havia feito uma besteira, pois matou uma pessoa por causa de Fernanda, que Fernanda a provocava frequentemente, quando terminavam o relacionamento
.

Já o policial Claudionor Messias Rodrigues
, em juízo, confirmou que participou da diligência para efetuar a prisão do
acusado, que confessou os fatos desde o momento de sua prisão e que teria cometido o crime por ciúmes da pessoa de Fernanda
, que ela ficava mandando vídeos provocando-o.

Por fim, a testemunha Suzamary Almira de Figueiredo, afirmou que conhece o acusado, o qual mantinha um relacionamento com Fernanda. Narrou ainda que Fernanda o provocava, com palavras de baixo calão e vídeos com outra pessoa. No dia dos fatos, Fernanda teria lhe telefonado para contar o ocorrido.

Desta feita, considerando os depoimentos dos presentes, bem como a própria confissão do réu, são indícios suficiente a apontar indícios fiéis de autoria, levando a concluir que estão assentes a materialidade do delito e os indícios de autoria no que diz respeito ao crime de homicídio, necessários para assegurar a competência constitucional do Tribunal do Júri para análise do caso sob exame, devendo eventuais teses da defesa, ser objeto de estudo do Conselho de Sentença
.”

Ressalto que a decisão de pronúncia reveste-se de simples juízo de probabilidade, na qual não se faz necessária a certeza da culpabilidade do acusado, mas apenas mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria.

Analisando com acuidade o conjunto fático-probatório coligido na instrução preliminar [
judicium accusationis
], não visualizo demonstrada, de maneira segura e inequívoca, a afirmação de que o réu
“não tinha a intenção de causar qualquer mal a vítima, mas de apenas repeli-lo”
.

A Defesa rebate que
“ele apenas utilizou dos meios disponíveis para se precaver de possível agressão ou atentado contra sua vida, sendo que a própria vítima entrou em luta corporal”
.

Na hipótese, há elementos de provas que evidenciam ter o acusado [em tese] se dirigido ao local do crime já munido com uma arma branca, e lá chegando efetuado [de surpresa] diversas facadas contra Jefferson – ao menos 15 golpes [causando ferimentos entre 1 a 7,5 centímetros] –, em diversas partes do corpo, especialmente em regiões vitais.

O conjunto probatório não permite evidenciar que o recorrente golpeou a vítima para repelir alguma injusta agressão, como sustentado pela Defesa. Depois, ainda que assim fosse, haveria aparente desproporção nos meios utilizados, porquanto o acusado desferiu, aproximadamente, 15 (quinze) golpes de faca contra a vítima, a qual estava presumivelmente desarmada.

Nesse quadro, a versão dada pelo réu contraria as narrativas das testemunhas presencias, de modo que, havendo versões antagônicas, justificável a decisão de pronúncia.

Na fase da
“pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal”
(TJMT, RESE 1014958-64.2018.8.11.0000).

Colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia, - a certeza do crime e os indícios da autoria - não há falar-se em impronúncia.”
(RESE 1014958-64.2018.8.11.0000 PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/01/2019, 06/02/2019)

“A tese de legítima defesa somente deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de modo indene de dúvidas, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação.”
(RSE 135948/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 11/04/2018)

Noutra quadra, a alegação de que o réu teria cometido o delito “sob o domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima”, constitui causa de diminuição de pena, cuja matéria deve ser submetida e apreciada pelos jurados.

Nesse sentido:

“A alegação de cometimento do delito sob violenta emoção, constitui causa de diminuição de pena, cuja matéria deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.”
(N.U 1012644-48.2018.8.11.0000, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 29/01/2019)

Noutro giro, os indícios da futilidade foram precisamente valorados pelo magistrado singular, em aguda interpretação do conjunto probatório,
razão pela qual adoto a respectiva conclusão
,
in verbis
:

“Segundo consta da exordial acusatória, o acusado praticou homicídio qualificado em face do ofendido por motivo fútil, uma vez que
o enredo probatório permite supor que o delito ocorreu em razão da vítima estar se relacionando com a ex-namorada do denunciado
, a Sra. Fernanda Souza Madureira, e
o mesmo não aceitou uma postagem feita por Fernanda em uma rede social, de uma foto dela com a vítima Jefferson anunciando o relacionamento entre eles
, o que o motivou a praticar o crime em tela.
A despeito, o denunciado imbuído aparentemente pelo ciúmes de Fernanda foi até o local em que ela estava com a vítima e efetuou os golpes de faca. Motivo pelo qual, entendo que a qualificadora merece ser levada a apreciação dos Jurados
.”

Como se vê, o magistrado singular fundamentou a decisão de pronúncia acerca da qualificadora em questão, demonstrando fatos que levaram a formação de sua convicção e, por conseguinte, pronunciar o recorrente pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil.

Há motivação suficiente na decisão de pronúncia para a conservação da qualificadora mencionada, já que contém elementos que indicam [aparentemente] sentimento de posse do recorrente para com sua ex-namorada e de não aceitação do novo relacionamento dela com a vítima.

As circunstâncias do delito e o comportamento do recorrente, extraídos da prova oral produzida, induzem que o homicídio pode [em tese] ter sido cometido após ele descobrir – por meio de redes sociais – que a vítima Jefferson estaria mantendo relacionamento amoroso com a sua ex-namorada.

Se há indicativos nesse sentido, a motivação pode revelar conduta passível de caracterização do motivo fútil.

Com efeito,
“cabe ao Tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil”
(STJ, AgRg no AREsp 1791170/SP, Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, 28/05/2021).

Trago ainda julgado deste Tribunal:

“Não se revelam manifestamente improcedentes as causas de qualificação da pena (...),
se as provas demonstram que o crime foi cometido por ciúmes, eis, que o apelante não aceitava o fim do relacionamento, e os ofendidos foram atingidos de surpresa, com golpes de faca, em momento de lazer em sua casa. Assim, estando as qualificadoras lastreadas nos elementos probatórios hauridos dos autos, revela-se inviável a anulação da sentença, sob pena de violação à soberania dos veredictos
(...).”
(N.U 0001847-57.2016.8.11.0046, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, 02/12/2019)

De igual modo, há indicativos de que o homicídio foi praticado mediante surpresa, uma vez que o recorrente supostamente teria chegado correndo ao local do crime e desferido, inesperadamente, diversos golpes de faca contra a vítima, conforme bem destacou o magistrado singular,
in verbis
:

“Tendo em vista que, de acordo com a prova testemunhal, a vítima fora surpreendida, pois
a residência em que se encontravam possuía pouca iluminação na parte da frente e que já era tarde da noite, o acusado chegou e já foi para cima da vítima, desferindo diversos golpes, sem ter qualquer possibilidade de reação ou defesa
. Deste modo, é possível deduzir que as chances de defesa da mesma foram drasticamente reduzidas.”

O fator surpresa configura elemento determinante para o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP.

Ao tratar da mencionada qualificadora, Nucci ensina que:

“[...] é preciso agir com cautela para não generalizar, na prática, uma qualificadora que torna a pena do homicídio muito mais grave. Note-se que todo ataque tem uma dose natural de surpresa, pois, do contrário, seria um autêntico duelo. Não se costuma cientificar a vítima que ela será agredida, de forma que não é o simples fato de iniciar um ataque de súbito que faz nascer a qualificadora.
É indispensável a prova de que o agente teve por propósito efetivamente surpreender a pessoa visada, enganando-a, impedindo-a de se defender ou, ao menos, dificultando-lhe a reação
.”
(Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16ª edição, pág. 739)

Por sua vez, Cezar Roberto Bitencourt leciona que:

“[...] para se configurar a surpresa, isto é, recurso que torna difícil ou impossível a defesa do ofendido, é necessário que, além do procedimento inesperado, não haja razão para a espera ou, pelo menos, suspeita da agressão, pois é a dificuldade ou mesmo impossibilidade de a vítima defender-se que fundamenta a
qualificadora
.”
(Código Penal Comentado, Ed. Saraiva, 7ª edição, pág. 418)

Se a vítima foi [em tese] surpreendida pela ação delitiva, não previsível, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido deve ser reservada à apreciação do Tribunal do Júri (TJMT, RSE 113285/2017 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 29.11.2017).

Trago ainda o seguinte aresto do STJ:

“Havendo minimamente a possibilidade de a vítima haver sido surpreendida com a conduta do Acusado, é necessário submeter esta tese fática ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que é a instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima.”
(REsp 1779570/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019)

Nesse contexto, as qualificadoras não se afiguram manifestamente improcedentes para serem suprimidas por este Tribunal.

A propósito, destaco o Enunciado Criminal nº 2 deste Tribunal:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Por fim, a legalidade da custódia preventiva do recorrente foi reconhecida, por esta Câmara Criminal, no julgamento do HC nº 1008110-56.2021.8.11.0000,
em 30.6.2021
.

Não bastasse, a prisão do recorrente também foi objeto de análise do
Habeas Corpus
nº 680.400/MT, pelo STJ, cuja ordem foi denegada em
31.8.2021
.

Na sentença de pronúncia, o magistrado singular reportou-se aos fundamentos idôneos da decisão que decretou a prisão preventiva do réu, motivo pelo qual não há falar em “concessão do direito de recorrer em liberdade”.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022